Tribunal: TJSP
Processo: 1008605-98.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITARARÉ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL RECEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade, pois presentes os elementos que justificam a majoração. Laudo pericial concluindo que nas condições das atividades desempenhadas pela particular há insalubridade em grau

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITARARÉ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL RECEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Possibilidade, pois presentes os elementos que justificam a majoração. Laudo pericial concluindo que nas condições das atividades desempenhadas pela particular há insalubridade em grau máximo por agentes biológicos. Majoração do adicional de insalubridade em grau médio para grau máximo que se mostra adequada e necessária. 2. TERMO INICIAL. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a elaboração do laudo. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Uniformização de Jurisprudência. Recurso parcialmente provido.